Tribunal: TJBA
Processo: 8011539-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011539-03.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ROSANGELA DA ROSA CORREA

APELADO: ROSALVINA SANTANA MOREIRA

Advogado(s)
:
PAULO MARCOS ROCHA COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA DESCARACTERIZADA POR DECISÃO EM AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR. PRECEDENTES
REsp 1.061.530/RS
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC, em razão da descaracterização da mora reconhecida em ação revisional anteriormente ajuizada, na qual se constatou a abusividade de encargos no período de normalidade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a descaracterização da mora reconhecida em ação revisional anterior impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão fundada no inadimplemento do contrato garantido por alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A descaracterização da mora em virtude do reconhecimento judicial de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual inviabiliza a ação de busca e apreensão, cuja existência pressupõe a constituição válida em mora do devedor, nos termos da Súmula 72 do STJ.

A jurisprudência do STJ, firmada em sede de recurso repetitivo
(REsp 1.061.530/RS
), orienta que o reconhecimento da abusividade nos encargos do período de normalidade descaracteriza a mora, ainda que haja inadimplemento parcial.
Precedentes.

A ação de busca e apreensão não comporta prosseguimento para cobrança de valores incontroversos, sendo facultado ao credor, nessas hipóteses, converter a demanda em execução, conforme art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, o que não foi feito pelo apelante.

Diante da ausência de pressuposto processual essencial, correta a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC.

Considerando o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 8011539-03.2023.8.05.0001,
em que é apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e apelada
ROSALVINA SANTANA MOREIRA.

ACORDAM
o
s Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO
à Apelação,
mantendo a sentença nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator
(Assinado eletronicamente)